Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015724-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA FERREIRA - CPF: 051.851.291-66 (RECORRENTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 02.738.212/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1015724-72.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Camila da Silva Ferreira

Parte Recorrida:
Autoescola Várzea Grande Ltda - Me

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 93

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –AUTOESCOLA -

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDOS E

FIXADO NESSA INSTÂNCIA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Danos morais caracterizados em virtude da não entrega do serviço contratado somado ao fato de a parte consumidora ter tentado a solução do caso administrativamente,
corroborando ainda mais a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, deixou de acolher os pedidos de indenização por dano moral, apesar de reconhecer a falha na prestação de serviço, concedendo apenas o ressarcimento a título de danos materiais no valor de R$ 1.590,00 (mil e quinhentos e noventa reais).

Narra a parte autora que
contratou os serviços da reclamada consistente na realização de aulas teóricas, práticas e exame destinados a tirar sua habilitação nas categorias A e B.

Segue mencionado que não houve a prestação dos serviços contratados, motivo pelo qual requereu o ressarcimento do valor despendido com a contratação e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

A ré embora citada, deixou de comparecer a audiência de conciliação e nem apresentou defesa, incorrendo nos efeitos da revelia, já reconhecidos em sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, o que foi devidamente reconhecido pelo juízo
a quo,
não sendo objeto de insurgência nesta fase recursal.

Destaco que, restou incontroverso a contratação dos serviços ofertados pela ré que consistem em realizar aulas teóricas e praticas para aprovação em exame de habilitação de transito.

Nesse interim, destaco que a parte autora tentou ainda solucionar a lide pela via administrativa, conforme se vê nas conversas de Id. 157563881, processo junto ao Procon local Id. 157563882 e protocolo junto a ouvidoria do Detran/MT Id. 157563883.

Desta forma, como a Recorrida não apresentou quaisquer elementos face as alegações trazidas pela parte autora, entendo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer a falha na prestação dos serviços a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando a indenização por danos morais pretendida.

Sobre os danos morais, que a parte autora almeja a fixação,
entendo que a parte Reclamante foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que adquiriu serviço determinado e específico, no entanto, a ré deixou de cumprir com a obrigação de efetuar a entrega.

Outrossim, ficou demonstrado a intenção da parte autora em resolver situação vivenciada ainda na esfera administrativa, ao passo que, a parte recorrida quedou-se inerte.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela parte Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de

condenar
a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023